Tribunal: TJMT
Processo: 1001710-39.2020.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001710-39.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PEDIDO DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES - AUSÊNCIA DE INJUSTIFICÁVEL INÉRCIA ESTATAL - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Princípio da Independência dos Poderes e as regras específicas de caráter orçamentário e financeiro para a atuação do ente público impõem limites à atuação do Poder Judiciário, que deve apenas intervir na hipótese em que os Poderes do Estado agem de forma irrazoável ou abusiva, caracterizando-se, assim, uma injustificável inércia estatal, sendo vedada, de qualquer modo, a invasão no cerne da discricionariedade política reservada ao Governo competente para exercer esta ou aquela atividade, sob pena de ofensa ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes.

2 - O Ministério Público não logrou demonstrar a insuficiência da política públicas adotada pelo Poder Executivo Municipal no que atine ao controle de zoonoses, a fim de evidenciar a premente necessidade da construção do Controle de Zoonoses.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença prolatada pela Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT que, nos autos da ação civil pública n° 1001710-39.2020.8.11.0007, movida em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT, julgou improcedente o pedido de construção de Centro de Controle de Zoonoses naquela localidade.

Nas razões recursais, o apelante sustenta
a falta de políticas públicas municipais voltadas para o controle populacional de cães e gatos no Município de Alta Floresta, bem como a falta de um Centro de Controle de Zoonoses para os fins de manutenção, cuidados e exposição de animais para a adoção.

Assevera que o Poder Público Municipal não desenvolve medidas protetivas previstas em lei referentes a identificação e registro de animais abandonados com campanhas respectivas visando a adoção. Nesse contexto, após diversas protelações do Poder Público para construção de um Centro de Zoonoses, chegou-se à conclusão que não serão tomadas as providências administrativas cabíveis se não houver intervenção do Poder Judiciário.

Argumenta que a omissão do poder público, consubstanciada na improcedência da ação pelo Poder Judiciário pode afetar indeterminadas pessoas, expondo a população a contágio de doenças transmitidas por animais de rua, ainda mais diante de uma pandemia viral, cuja cepa leva à morte organismos humanos com enfermidades pré existentes.

Alega que a tese da discricionariedade administrativa não pode servir de meio para retirar do demandado a obrigação da proporcionar condições efetivas e eficientes de atuação/exercício de seu dever legal, uma vez que o interesse público se sobrepõe a qualquer interesse do administrador.

Requer seje conhecido e provido o presente recurso para que seja reformada integralmente a sentença de ID 56726950, no sentido de que seja julgada PROCEDENTE a pretensão ora deduzida, para fins de compelir o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA a obrigação de fazer inerente a destinação de local para criação e colocação em funcionamento de um Centro de Controle de Zoonoses para o recolhimento tratamento, manutenção e exposição de animais abandonados para a adoção, aberto à visitação pública, com a realização de vacinação e dispensação dos demais cuidados aos animais, no prazo de 12(doze) meses.

Contrarrazões apresentadas, onde o ente apelado refuta os argumentos expendidos pelo apelante e, por fim, pugna pelo desprovimento do recurso. (id.
101450470)

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso ( id.
108319956)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs ação civil pública com pedido de liminar em desfavor do Município de Alta Floresta-MT, com o objetivo de que o demandado destine local para criação e colocação em funcionamento de um Centro de Controle de Zoonoses para o recolhimento tratamento, manutenção e exposição de animais abandonados para a adoção, aberto à visitação pública, com a realização de vacinação e dispensação dos demais cuidados aos animais, no prazo de 12(doze) meses. Recorre da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e pugna pelo provimento recursal.

Pois bem.

A irresignação não prospera.

De fato, como destacou o autor-apelante na exordial da ação civil pública, a saúde pública é responsabilidade concorrente do Governo Municipal e demais entes federativos, decorrente dos artigos 30, 196 e 197 da Carta Magna,
in verbis
:

"Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local; II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; (...) V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; (...)

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. "

Do mesmo modo, como relatou o apelante, a prevenção e o controle de zoonoses é assegurado pela legislação infraconstitucional a exemplo Instrução Normativa nº 109/2006, do IBAMA, e do Decreto nº 78.231/76, que regulamenta a Lei nº 6.259/75 e dispõe sobre a organização das ações de Vigilância Epidemiológica.

Contudo, no caso dos autos, o Ministério Público não logrou demonstrar a insuficiência da política públicas adotada pelo Poder Executivo Municipal, no que atine ao controle de zoonoses, a fim de evidenciar a premente necessidade da construção do Controle de Zoonoses

Neste sentido, bem consignou a sentença apelada que:

“(...) Cumpre anotar que o presente processo comporta o julgamento antecipado da lide, pois desnecessária a produção de prova complementar, conforme art. 355, inciso I, do CPC. Não obstante as razões expostas pelo autor e a real necessidade de se adotar políticas adequadas a fim de implementar e executar medidas visando o controle reprodutivo e a proteção de animais abandonados, e ainda, sendo a saúde pública de responsabilidade concorrente do município e demais entes federativos, consoante os artigos 30, 196 e 197 da Constituição Federal, o pedido esbarra na impossibilidade da intervenção judicial nos atos administrativos. Com efeito, a prevenção e controle de zoonoses é assegurada pela legislação infraconstitucional, como a Instrução Normativa nº 109/2006, do IBAMA, e Decreto nº 78.231/76, que regulamenta a Lei nº 6.259/75, dispondo sobre a organização das ações de Vigilância Epidemiológica. No entanto, inexiste demonstração da total falta de políticas públicas pelo Poder Executivo Municipal que justifique a urgência na construção do Centro de Controle de Zoonoses. Não bastasse, em observância ao Princípio da Independência dos Poderes e às regras específicas de caráter orçamentário e financeiro para a atuação do ente público, não há que se falar em intervenção do Poder Judiciário que deve ocorrer apenas nas hipóteses em que a Administração não agiu ou agiu de forma insatisfatória a caracterizar sua inércia. No mais, o princípio da discricionariedade atribuído ao Poder Executivo permite ao agente administrativo agir, dentro dos limites permitidos em lei, segundo os critérios de conveniência, oportunidade e justiça. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES. IMPOSIÇÃO JUDICIAL APENAS DO QUANTO PREVISTO EM LEI. DISCRICIONARIEDADE. PODER POLÍTICO. CONTROLE POPULAR. I -Construção de Centro de Zoonoses e implementação de medidas com vistas à proteção de cães e gatos. Ausência de comprovação de situação excepcional a ensejar a intervenção do Poder Judiciário para o fim de obrigar o requerido a construir Centro de Controle de Zoonoses. II - Possível a imposição judicial do que prevê a lei. Não pode o Judiciário substituir-se ao administrador público. As decisões poder executivo derivam do poder político, que tem origem e legitimação na representação popular, estabelecida pelo voto. Daí porque necessário o controle popular direto sobre a atividade política. Controle político que se exerce exclusivamente pela atividade das instituições públicas revela nação imatura e sociedade sem consciência das próprias responsabilidades. III- Recurso provido em parte, apenas para determinar que o Município implemente e execute a) programa administrativo perene de controle reprodutivo de cães e de gatos, vacinação antirrábica, b) medidas protetivas, por meio de identificação, registro e esterilização cirúrgica, adoção, e c) companhas educacionais para a conscientização pública da relevância de tais atividades, diante de previsão legal. IV - Precedente. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - AC: 10005136620178260547 SP 1000513- 66.2017.8.26.0547, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 31/10/2013, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/07/2019)
Igualmente não há que se falar em total omissão da Administração dada a realização de programas de castração de animais e de cadastro de animais domésticos, e ainda, a busca de parcerias para projetos visando auxílio no controle de zoonozes. E, por não haver demonstração de imprescindibilidade, não se pode impor a utilização da despesa do Município para a criação e instalação do centro pretendido, diante da pequena população animal.
Assim, conclui-se que o mandamento constitucional não implica o acolhimento automático de pedidos, pois a imposição pretendida implicaria em utilização de recursos públicos em detrimento de outras necessidades. DISPOSITIVO Diante dos argumentos narrados no bojo dessa sentença, resolvo a demanda com resolução de mérito para JULGAR IMPROCEDENTE o feito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. Consequentemente, DECLARO EXTINTO O PROCESSO. Indevida a condenação de verbas sucumbenciais em desfavor do Ministério Público. Com o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se às normas da CNGC-MT. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Não obstante o serviço prestado pela Prefeitura Municipal não estar totalmente satisfatório, a construção do centro de controle de zoonoses é ato discricionário da Administração Pública que, para tal mister, deve se ater aos critérios de conveniência e oportunidade, considerando a disponibilidade de pessoal e orçamentária.

Referidos critérios, como é cediço, configuram o chamado mérito administrativo, em relação ao qual, como regra, é vedada a interferência do Poder Judiciário, por melhor que seja a sua intenção, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

Nesse sentido, veja-se a primorosa lição de José dos Santos Carvalho Filho:

“
O controle judicial sobre os atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. O que é vedado ao Judiciário, como corretamente tem decidido os Tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo, vale dizer, a ele é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público”. (Manual de direito administrativo. 26. Ed. São Paulo: Atlas, 2013. P. 1.016/1.017
)

Certamente não se desconhece que em tema de implementação de políticas públicas, previstas na Constituição Federal, notadamente nas áreas de educação, saúde e segurança pública, o Supremo Tribunal Federal e os tribunais pátrios, inclusive esta Casa, têm proferido decisões para afastar os efeitos nocivos resultantes da inatividade do Poder Público em situações nas quais a omissão estatal seja tamanha e injustificável a ponto de acarretar severa ofensa a direitos assegurados pela própria Carta Magna.

Em tais situações, realmente, o poder discricionário da Administração e o princípio da separação de Poderes não podem servir de justificativa para a ofensa à Constituição e ao interesse público, pois o respeito aos mesmos é dever dos entes estatais, em todas as esferas.

No caso dos autos, entretanto, não há elementos seguros a demonstrar a ocorrência de omissão injustificável do ente estatal capaz de possibilitar a mitigação da regra da não intervenção do Poder Judiciário em outro Poder, ou melhor, no mérito administrativo, e, consequentemente, determinar a construção de um Centro de Controle de Zoonoses. Ademais, conforme aludido pelo ente público municipal
a demanda relacionada a animais em situação de rua é ínfima, não justificando o gasto público e engessamento do dinheiro local, especialmente considerando que a receita municipal é escassa.

Logo, uma vez que está sendo prestado, ainda que de forma precária, o Controle de Zoonoses, é certo que não se verifica omissão abusiva por parte do Poder Público estadual apta a permitir a ingerência direta do Poder Judiciário na esfera administrativa.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados desta e de outras Cortes de Justiça:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ATOS DE ADMINISTRAÇÃO - SEPARAÇÃO DE PODERES - SENTENÇA REFORMADA NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO. - O Princípio da Independência dos Poderes e as regras específicas de caráter orçamentário e financeiro para a atuação do ente público impõem limites à atuação do Poder Judiciário, que deve apenas intervir na hipótese em que os Poderes do Estado agem de forma irrazoável ou abusiva, caracterizando-se, assim, uma injustificável inércia estatal, sendo vedada, de qualquer modo, a invasão do Poder Judiciário no cerne da discricionariedade política reservada ao Governo competente para exercer esta ou aquela atividade, sob pena de ofensa ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes. - Apesar do disposto no art. 129, III da Constituição Federal, referente à legitimação do Ministério Público em sede de ação civil pública para buscar a tutela de interesses difusos e coletivos, não se pode pretender substituir, pela via judicial, o exercício das funções próprias dos Poderes Legislativo e Executivo, mormente se necessária iniciativa referente a orçamento público e estabelecimento das prioridades públicas. - Sentença reformada no reexame necessário, prejudicado o recurso voluntário”. (TJMG-1ª Câm. Cível, Apel. Cív. n. 1.0687.09.074722-5/001, Rel. Des. Eduardo Andrade, j. 25.10.2011, DJe 11.11.2011). “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LOTAÇÃO DE SERVIDOR. ATO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DO SERVIÇO. PRECEDENTES. 1. A lotação do servidor público, bem como sua alteração, é ato discricionário da Administração Pública, nos limites de sua oportunidade e conveniência, podendo ser motivado pelo ajustamento de quadro de pessoal às necessidades do serviço. Precedentes. 2. "Nos atos discricionários, desde que a lei confira à administração pública a escolha e valoração dos motivos e objeto, não cabe ao Judiciário rever os critérios adotados pelo administrador em procedimentos que lhe são privativos, cabendo-lhe apenas dizer se aquele agiu com observância da lei, dentro da sua competência." (RMS nº 13.487/SC, Relator Ministro Humberto Martins, in DJ 17/9/2007). 3. Agravo regimental improvido”. (STJ-1ª T. – AgRg no RMS 32.262/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 28/09/2010, DJe 22/11/2010)

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — POLÍTICAS PÚBLICAS — DESTINAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS — REFORMA DE DELEGACIA DE POLÍCIA — GARANTIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E À SEGURANÇA — NECESSIDADE. DEFASAGEM DE EFETIVO POLICIAL — PODER DISCRICIONÁRIO — PRESENÇA. MULTA COERCITIVA — DESNECESSIDADE — EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO. Não há dúvida de que o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança etc., pelo que lhe é permitido impor ao Estado a destinação de recursos financeiros para a reforma de Delegacia de Polícia, a fim de adequar o ambiente de trabalho a condições mínimas de segurança e salubridade. Não está autorizado, todavia, com fundamento em situação geral de todo o Estado, a impor o aumento de servidores nesta ou naquela delegacia de polícia. Desnecessária é a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, uma vez existir meios mais eficazes para obter a efetividade da prestação jurisdicional. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada”. (TJMT-4ª Cível – Apelação/Reexame Necessário 80665/2013, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 09/06/2015, DJE 17/06/2015)

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo a quo, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e RATIFICO o ato sentencial sob o crivo do reexame necessário.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022